Tribunal: TJMT
Processo: 0010637-36.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010637-36.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARUQUE GOMES DOS SANTOS - CPF: 064.013.594-39 (APELANTE), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), GRUPO ECONOMICO MIRIAN (APELADO), ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL - CPF: 654.212.482-91 (ADVOGADO), AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (APELADO), MIRIAN AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 16.519.674/0001-37 (APELADO), MIRIAN AMAZONAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 09.300.057/0001-80 (APELADO), JAISON VOLPATO - CPF: 020.978.219-60 (APELADO), SANTORRES COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 08.065.021/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.393.780/0001-02 (APELADO), JAISON VOLPATO - CPF: 020.978.219-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR INCOMPATÍVEL EM CAMINHÃO. DANOS NO MOTOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A VENDA DO PRODUTO, MAS NÃO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA CAUSALIDADE TÉCNICA EM TESE, MAS NÃO ESTABELECE O NEXO FÁTICO COM A CONDUTA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço pela ré e, consequentemente, imputar-lhe a responsabilidade civil pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de comprovar os elementos mínimos da relação jurídica obrigacional, quais sejam, a conduta (prestação do serviço), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre, de forma inequívoca, que o serviço de instalação da peça defeituosa foi realizado por prepostos da empresa ré, impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) constituem ferramenta auxiliar de valoração probatória, mas não podem se sobrepor a um acervo probatório específico e contrário, sob pena de se instituir um julgamento desvinculado dos fatos efetivamente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BARUQUE GOMES DOS SANTOS a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais n. 0010637-36.2014.8.11.0002, movida por BARUQUE GOMES DOS SANTOS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença valorou equivocadamente as provas, desconsiderando os documentos que comprovam a aquisição das peças no estabelecimento da apelada.

Assevera que os depoimentos das testemunhas, por serem funcionários da empresa, carecem de credibilidade e apresentam uma versão inverossímil dos fatos.

Argumenta que o juízo deveria ter aplicado as regras de experiência comum, pois é notório que postos de combustíveis realizam serviços de troca de óleo e filtros.

Destaca que o laudo pericial, ao contrário do entendido na sentença, reforça o nexo causal ao confirmar que um filtro inadequado pode causar os danos verificados.

Por fim, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, cabendo à parte apelada demonstrar que não realizou o serviço ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu.

Alega que a parte apelada litiga de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao insistir na tese de que não presta serviços de troca de filtros, o que seria contraditado por imagens do estabelecimento obtidas na plataforma Google Maps, que evidenciam a existência de um setor destinado a tais serviços.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 318307952.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação indenizatória foi proposta em razão dos supostos danos materiais sofridos pelo recorrente.

Na origem, o autor, ora apelante, narrou que, em 16/01/2014, dirigiu-se ao estabelecimento da ré para realizar manutenção preventiva em seu caminhão Mercedes-Benz, ocasião em que adquiriu e solicitou a troca de óleo lubrificante e filtros de ar e de combustível.

Sustentou que, apesar de ter adquirido um filtro de ar supostamente genuíno, foi instalado um componente incompatível e não original, o que teria causado danos severos ao motor do veículo.

Em razão disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 129.286,44), lucros cessantes (R$ 27.000,00), danos morais (100 salários mínimos) e reembolso de honorários contratuais.

Em sua defesa, a parte ré negou a prestação do serviço de troca do filtro de ar, argumentando que seus prepostos se recusaram a realizar a instalação por constatarem a incompatibilidade da peça com o veículo. Afirmou que o autor, contrariado, teria se retirado do local com o filtro em mãos, imputando a ele a culpa exclusiva pelos danos.

Após a instrução processual, com a produção de prova oral e pericial, sobreveio a sentença de improcedência. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em reexaminar o acervo probatório para aferir se a empresa apelada foi a responsável pela instalação do filtro de ar incompatível no caminhão do apelante e, em caso afirmativo, se tal conduta gerou o dever de indenizar os danos materiais, morais e lucros cessantes alegados.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma, "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
".

Contudo, a aplicação da responsabilidade objetiva não exime o consumidor de demonstrar os pressupostos mínimos para a configuração do dever de indenizar, quais sejam: a conduta (no caso, a efetiva prestação do serviço de instalação), o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, tampouco é automática, dependendo da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz.

No caso em tela, a controvérsia não reside na qualidade do serviço, mas na sua própria existência. O autor alega que a ré instalou a peça, enquanto a ré nega veementemente tal fato. Trata-se, portanto, da prova do fato constitutivo do direito do autor, cujo ônus, a princípio, lhe incumbe, nos exatos termos do artigo 373, I, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico que a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida.

O apelante ampara sua pretensão, em grande parte, na prova documental consistente no cupom fiscal e no relatório de vendas emitidos pela apelada. Tais documentos, de fato, comprovam a aquisição do filtro de ar e de outros produtos no estabelecimento da ré. No entanto, são silentes quanto à prestação do serviço de instalação. A compra de uma peça automotiva em um estabelecimento não implica, necessariamente, que a instalação tenha sido realizada no mesmo local, sendo perfeitamente possível que o consumidor adquira o produto para instalá-lo por conta própria ou por meio de terceiros.

Diante da ausência de prova documental do serviço – como uma ordem de serviço ou nota fiscal específica –, a prova oral assume papel de destaque para a elucidação dos fatos. Nesse ponto, as testemunhas Isael e Dásio, ouvidas em juízo, afirmaram que os prepostos da apelada se recusaram a instalar o filtro de ar por constatarem sua incompatibilidade com o modelo do caminhão. Relataram, ainda, que o autor, insatisfeito com a recusa, retirou-se do local levando consigo a peça.

O apelante busca desqualificar tais depoimentos pelo simples fato de as testemunhas serem ou terem sido funcionárias da empresa ré. Tal circunstância, embora recomende uma análise criteriosa de seus relatos, não os invalida automaticamente, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal e submetidos ao crivo do contraditório.

A magistrada sentenciante, que presidiu a colheita da prova e teve contato direto com as testemunhas, formou seu convencimento com base nesses depoimentos. Em contrapartida, o autor não produziu qualquer prova, seja testemunhal ou de outra natureza, que corroborasse sua versão dos acontecimentos.

Quanto ao laudo pericial, sua análise também não socorre a tese do apelante. A perícia concluiu, em tese, que a utilização de um filtro não genuíno e com dimensões inadequadas pode, de fato, permitir a entrada de impurezas e causar danos ao motor, assim como baixos níveis de óleo, óleo velho, defeito em termostato etc, sendo que, como o motor já havia sido consertado, não houve possibilidade de verificar as circunstância da anormalidade (ID 318307941).

O laudo atesta uma causalidade técnica hipotética, mas não estabelece a causalidade fática, ou seja, não comprova quem foi o responsável pela instalação da peça defeituosa, tampouco atesta que o dano decorreu diretamente da substituição do filtro de ar. A conclusão pericial, portanto, não supre a lacuna probatória quanto à autoria da conduta lesiva.

Por fim, a invocação das regras de experiência comum (art. 375 do CPC), segundo as quais postos de combustíveis habitualmente realizam a troca de filtros, não é suficiente para reformar a sentença. Tais regras são um critério auxiliar de julgamento e não podem se sobrepor a provas concretas produzidas nos autos ou, neste caso, a ausência delas.

Em suma, o conjunto probatório não permite concluir, com a segurança necessária, que a instalação do filtro de ar foi realizada por prepostos da apelada.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS .
VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1936586 TO 2021/0134687-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE - NEGADO PROVIMENTO. Para se chegar à conclusão de que houve um dano é necessário verificar certos requisitos como: o fato gerador do dano, o interesse violado (dano) e o nexo causal entre ambos.
Não havendo provas claras que permitem saber quem ou o que gerou o dano, não há que se falar em danos materiais
.

(TJ-MG - AC: 10346110016695002 Jabuticatubas, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LESÃO. CIRURGIA JOELHO . ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA . 1. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito é também aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 2 .
O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano
. 3. A ausência de demonstração do nexo causal entre a lesão sofrida no joelho e a falência do restaurante da apelante importa na rejeição do pedido de indenização dos danos materiais. 4 . Apelação desprovida.

(TJ-DF 07397676320228070001 1884582, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 09/07/2024)

Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025